Tribunal: TJBA
Processo: 8058846-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058846-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RUTH CARVALHO DE SOUZA LIMA Advogado(s): WENDELL ALEX CUNHA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA ON-LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória, determinou a penhora on-line de ativos financeiros da executada, após o não cumprimento espontâneo da obrigação. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores por se tratarem de proventos de aposentadoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de valores oriundos de aposentadoria, à luz do art. 833, IV, do CPC, e da jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade. III. Razões de decidir 3. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, admitindo exceções expressas e a mitigação do instituto em situações específicas. 4. A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a penhora de verbas de natureza salarial ou previdenciária, desde que preservado montante suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. No caso concreto, embora demonstrado o recebimento de aposentadoria, não houve comprovação de efetiva constrição de valores nem de comprometimento da subsistência da agravante, inexistindo elementos que autorizem a reforma da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC é relativa e pode ser mitigada, de forma excepcional, quando não demonstrado prejuízo à subsistência digna do devedor.” ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º; art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJBA, AI nº 8062283-05.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 09.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8058846-82.2025.8.05.0000, figurando como agravante RUTH CARVALHO DE SOUZA LIMA e como agravado COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.